Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706334-56.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. 1. Como requisitos à configuração do dano a doutrina impõe: 1) existência de ação ou omissão capaz de gerá-lo; 2) o dano, propriamente dito; 3) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido. 2. Para restar configurada a responsabilidade do agente público – e, por conseguinte, do Estado – mostra-se imprescindível a existência de nexo causal entre os atos praticados pelo agente e o dano ocorrido. 3. Nosso Código Civil estabelece em seus arts. 186 e 188 a obrigação de indenizar a todos aqueles que causem dano a outrem, desde que não o faça sob legítima defesa ou exercício regular do direito. 4. A equipe médica responsável por atender a de cujus não só não causou ou não deixou ocorrer qualquer dano à falecida como tomou todas as providências e medidas plausíveis para preservar sua integridade. A obrigação de meio para com a paciente foi adimplida, com os responsáveis agindo dentro do campo do exercício regular de seus direitos. 5. Inexistência de nexo causal entre as condutas praticadas pela equipe médica e o dano causado à paciente. 6. Restando incomprovado o dano impossível se instituir a obrigação de restituir/indenizar e muito menos fixar-lhe valor. 7. Agravo de instrumento conhecido e negado provimento 8. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, em razão do não reconhecimento da necessidade de inversão do ônus da prova; c) artigos 186, 927, e 948, inciso II, todos do Código Civil, sob o argumento de que restou devidamente comprovada a responsabilidade civil do recorrido pelo óbito de sua filha, razão pela qual teria direito à indenização. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade aos seguintes artigos: a) artigo 5o, inciso LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando que houve negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, incisos V e X, e 37, § 6, ambos da Constituição Federal, defendendo a ocorrência da responsabilidade objetiva do Estado na morte de sua filha. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à apontada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, “A aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado analisar as condições de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp 1468968/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao recurso especial em relação ao indigitado malferimento aos artigos 186, 927, e 948, inciso II, todos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Diante do exposto não vislumbro a existência de nexo causal entre as condutas praticadas pela equipe médica e o dano causado à paciente. Pelo contrário: constato o compromisso e dedicação/cuidado por parte dos profissionais de saúde com a integralidade da paciente. Incabível, portanto, se falar em indenização/responsabilização do agente público ou do Estado” (ID 9163038), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao suposto malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere à alegada violação aos artigos 5o, incisos V e X, e 37, §6, ambos da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023